Tribunal: STJ
Processo: 2109362-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920905 - SP (2025/0149137-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: RAFAEL CÂNDIDO DE OLIVEIRA - SP306653
FABIO RAIMUNDO - SP377245
SOLON SANTOS SILVA - SP395586
AGRAVADO
: GUARUCIM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA
FALIDO
REPR. POR
: CREDIBILITA
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
E
SERVICOS LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. HONORÁRIOS DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL. ADIANTAMENTO. CAUÇÃO EXIGIDA DO

CREDOR. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando analogicamente a Súmula n.
182 do STJ.
2. No recurso especial, a parte agravante alegou violação do art. 25 da Lei n. 11.101
/2005, sustentando que o custeio das despesas e remuneração do administrador
judicial cabe ao devedor ou à massa falida, sendo ilegítima a imposição de caução
ao credor.
3. O Tribunal de origem mitigou a regra do art. 25 da Lei n. 11.101/2005,
considerando que não foram encontrados ativos da massa falida e que o credor, ao
optar pela execução concursal, atraiu para si o encargo de antecipar o pagamento
das despesas, nos termos do art. 82 do CPC.
Documento eletrônico VDA51400236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 15531349-bfbd-4b2b-94ec-b986b1eecbdb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em situações excepcionais, é
legítima a exigência de caução do credor para o pagamento dos honorários do
administrador judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra do art. 25 da Lei n. 11.101
/2005 em situações excepcionais, como a ausência de ativos da massa falida,
para exigir do credor o adiantamento das despesas iniciais do processo falimentar,
com possibilidade de posterior ressarcimento como crédito extraconcursal, nos
termos do art. 84, II, da Lei n. 11.101/2005.
6. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes do STJ, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a exigência de caução do credor para o
pagamento dos honorários do administrador judicial em situações excepcionais,
2.
como a ausência de ativos da massa falida.
O credor pode buscar ressarcimento
dos valores antecipados como crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, II, da
Lei n. 11.101/2005."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 25 e 84, II; CPC, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1618251/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp n.
6/3/2023
1594260/SP, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
3/8/2017
REsp n. 1526790/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
.
10/3/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 15531349-bfbd-4b2b-94ec-b986b1eecbdb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920905 - SP (2025/0149137-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: RAFAEL CÂNDIDO DE OLIVEIRA - SP306653
FABIO RAIMUNDO - SP377245
SOLON SANTOS SILVA - SP395586
AGRAVADO
: GUARUCIM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA
FALIDO
REPR. POR
: CREDIBILITA
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
E
SERVICOS LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. HONORÁRIOS DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL. ADIANTAMENTO. CAUÇÃO EXIGIDA DO

CREDOR. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando analogicamente a Súmula n.
182 do STJ.
2. No recurso especial, a parte agravante alegou violação do art. 25 da Lei n. 11.101
/2005, sustentando que o custeio das despesas e remuneração do administrador
judicial cabe ao devedor ou à massa falida, sendo ilegítima a imposição de caução
ao credor.
Documento eletrônico VDA50430757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:55
Código de Controle do Documento: 3834f9f1-f318-4cda-ac10-783ad352e895

3. O Tribunal de origem mitigou a regra do art. 25 da Lei n. 11.101/2005,
considerando que não foram encontrados ativos da massa falida e que o credor, ao
optar pela execução concursal, atraiu para si o encargo de antecipar o pagamento
das despesas, nos termos do art. 82 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em situações excepcionais, é
legítima a exigência de caução do credor para o pagamento dos honorários do
administrador judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra do art. 25 da Lei n. 11.101
/2005 em situações excepcionais, como a ausência de ativos da massa falida,
para exigir do credor o adiantamento das despesas iniciais do processo falimentar,
com possibilidade de posterior ressarcimento como crédito extraconcursal, nos
termos do art. 84, II, da Lei n. 11.101/2005.
6. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes do STJ, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a exigência de caução do credor para o
pagamento dos honorários do administrador judicial em situações excepcionais,
2.
como a ausência de ativos da massa falida.
O credor pode buscar ressarcimento
dos valores antecipados como crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, II, da
Lei n. 11.101/2005."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 25 e 84, II; CPC, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1618251/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp n.
6/3/2023
1594260/SP, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
3/8/2017
REsp n. 1526790/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
.
10/3/2016
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50430757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:55
Código de Controle do Documento: 3834f9f1-f318-4cda-ac10-783ad352e895

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, c/c art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a ausência de
demonstração da vulneração ao art. 25 da Lei n. 11.101/2005 e a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 247-257, em que se pleiteia a
manutenção da decisão agravada ou, do contrário, o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do art. 259, § 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
fls. 230-231.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de falência.
No recurso especial, a parte alega violação do art. 25,
, da Lei n.
caput
11.101/2005.
Documento eletrônico VDA50430757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:55
Código de Controle do Documento: 3834f9f1-f318-4cda-ac10-783ad352e895

Sustenta que o dispositivo é claro ao determinar que o custeio das
despesas e remuneração do administrador judicial cabe ao devedor ou à massa
falida, visto que não há previsão legal para a transferência desse encargo ao credor,
sendo ilegítima a fixação de caução para os honorários do administrador judicial,
porquanto a empresa falida não foi citada por edital nem dissolvida irregularmente,
conforme argumentado (fls. 137-144).
Requer o provimento do recurso especial para que seja revogada a
imposição de caução ao credor, com o custeio das despesas a quem de direito,
como previsto na Lei n. 11.101/2005.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que a decisão recorrida está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a
mitigação da regra do art. 25 da Lei n. 11.101/2005 em situações excepcionais,
como no caso em análise, em que não foram encontrados ativos da massa falida, e
requer o desprovimento do recurso especial (fls. 148-166).
É o relatório.
No que tange à controvérsia suscitada, o Tribunal
entendeu que a
a quo
regra do art. 25 da Lei n. 11.101/2005 tem sido mitigada em situações
excepcionais, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto.
Asseverou que, na hipótese dos autos, a requerida, apesar de citada, não
apresentou contestação, deixando o prazo transcorrer
Além disso,
in albis.
ressaltou que não foram encontrados ativos em nome da falida.
Diante disso, a Corte de origem concluiu que o caso dos autos se
enquadra nas situações excepcionais em que é permitida a mitigação da regra do
art. 25 da Lei n. 11.101/2005.
Ademais, entendeu que os honorários devidos ao administrador judicial
são essenciais ao regular andamento do processo de falência e devem ser
remunerados. Consignou que, tendo o banco recorrente optado pela execução
Documento eletrônico VDA50430757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:55
Código de Controle do Documento: 3834f9f1-f318-4cda-ac10-783ad352e895

concursal, atraiu para si o encargo de antecipar o pagamento das despesas dos atos
necessários e daqueles por ele requeridos, com o fim de reaver seu crédito, nos
termos do art. 82 do CPC.
Salientou que não há prejuízo de que o ora recorrente, posteriormente, se
volte contra a falida para obter o ressarcimento do valor, como crédito
extraconcursal, consoante disposto no art. 84, II, da Lei n. 11.101/2005.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 121-126):

Com efeito, o art. 25 da Lei 11.101/2005 determina que caberá ao devedor ou
à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador
judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo.
Entretanto, de acordo com os precedentes do C. STJ, referida regra tem sido
mitigada em situações excepcionais, diante das circunstâncias fáticas dos casos
concretos: [...]
Na hipótese, verifica-se que a ré, apesar de citada, não apresentou contestação,
deixando o prazo transcorrer “in albis”, pág. 163 dos autos de origem.
Além disso, até o presente momento não foram encontrados ativos em nome
da falida, como se extrai dos documentos de págs. 248/253 e 2.110.
Logo, como se vê, o caso em questão se enquadrada nas situações
excepcionais em que é permitida a mitigação da regra do art. 25, da Lei no 11.101
/2005.
Por outro lado, os honorários devidos ao Administrador Judicial são essenciais
ao regular andamento do processo de falência e devem ser remunerados.
Assim, tendo o banco agravante optado pela execução concursal, atraiu para si
o encargo de antecipar o pagamento das despesas dos atos necessários e daqueles
por ele requeridos, com o fim de reaver seu crédito, nos termos do art. 82 do CPC.
No ponto, João Pedro Scalzilli e Joice Ruiz Bernier destacam que: [...]
E nesse sentido também é o entendimento das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste E. TJSP: [...]
Por fim, importante ressaltar que não há prejuízo de que o agravante,
posteriormente, se volte contra a falida para obter o ressarcimento do valor, como
crédito extraconcursal, consoante disposto no art. 84, II, da Lei no 11.101/2005.

Da detida análise do autos, constata-se que não se trata de quem deverá
arcar com os honorários do administrador judicial, mas de quem deverá adiantar
tal despesa, tendo em vista que as diligências e trabalhos preliminares necessitam
de cooperação maior do interessado, ora credor.
Documento eletrônico VDA50430757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:55
Código de Controle do Documento: 3834f9f1-f318-4cda-ac10-783ad352e895

Nesse prisma, a conclusão do Tribunal local está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, confiram-se alguns precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
HONORÁRIOS. CAUÇÃO EXIGIDA DO CREDOR. PRECEDENTES. NÃO
PROVIMENTO.
1. Optando a parte pelo ajuizamento do pedido de falência do devedor,
"estratégia sopesada pela autora", como constou no acórdão estadual, a fim de
reaver o seu crédito, é lícita a exigência de que a credora apresente caução para o
pagamento dos honorários do administrador judicial no referido pedido, nos termos
da interpretação conjunta dos artigos 25 da Lei 11.101/05 e 19 do Código de
Processo Civil, já que cabe a ela, autora, arcar com as despesas dos atos necessários,
e por ela requeridos, para reaver seu crédito. Precedente.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n.
1.618.251/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
6/3/2023
10/3/2023

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL.
REMUNERAÇÃO
DO
ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
DESPESA
PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR O ÔNUS AO CREDOR DA
MASSA FALIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS.
1. Processo falimentar do qual se extraiu o presente recurso especial,
interposto em
e atribuído ao Gabinete em
. Julgamento: CPC
01/12/2014
25/08/2016
/73.
2. O propósito recursal é decidir se, em situações excepcionais, o credor da
massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração
do administrador judicial, em interpretação conjugada do art. 19 do CPC/73 com o
art. 25 da Lei 11.101/05.
3. Ante a fase inicial de incerteza acerca da suficiência dos bens a serem
arrecadados para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa,
aliado ao fato de não ter sido encontrada a empresa devedora, cuja citação ocorreu
por edital, constitui medida hígida a aplicação do art. 19, do CPC/73 para exigir do
credor a antecipação dos honorários do administrador judicial.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.594.260/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
3/8/2017
10/8/2017
destaquei.)

RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR
JUDICIAL. CAUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ART. 25
DA LEI no 11.101/2005. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
Documento eletrônico VDA50430757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:55
Código de Controle do Documento: 3834f9f1-f318-4cda-ac10-783ad352e895

2. O art. 25 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao indicar o devedor ou a massa
falida como responsável pelas despesas relativas à remuneração do administrador
judicial.
3. Na hipótese, o ônus de providenciar a caução da remuneração do
administrador judicial recaiu sobre o credor, porque a empresa ré não foi
encontrada, tendo ocorrido citação por edital, além de não se saber se os bens
arrecadados serão suficientes a essa remuneração.
4. É possível a aplicação do art. 19 do Código de Processo Civil ao caso em
apreço, pois deve a parte litigante agir com responsabilidade, arcando com as
despesas dos atos necessários, e por ela requeridos, para reaver seu crédito.
5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.526.790/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
10/3/2016
.)
28/3/2016

À vista disso, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, é caso de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo interno e reconsidero a decisão de
fls. 230-231 para, conhecendo do agravo em recurso especial, negar-lhe
provimento.
Publique-se. Intimem-se.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50430757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:29:55
Código de Controle do Documento: 3834f9f1-f318-4cda-ac10-783ad352e895

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.920.905 / SP
Número Registro: 2025/0149137-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10086823420238260223 21093626320248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS : RAFAEL CÂNDIDO DE OLIVEIRA - SP306653
FABIO RAIMUNDO - SP377245
SOLON SANTOS SILVA - SP395586
AGRAVADO
: GUARUCIM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA FALIDO
REPR. POR
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS : RAFAEL CÂNDIDO DE OLIVEIRA - SP306653
FABIO RAIMUNDO - SP377245
SOLON SANTOS SILVA - SP395586
AGRAVADO
: GUARUCIM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA FALIDO
Documento eletrônico VDA51386561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:27
Código de Controle do Documento: 3012cdaf-3e02-49c3-8315-6b1b6dcd53d7

REPR. POR
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:27
Código de Controle do Documento: 3012cdaf-3e02-49c3-8315-6b1b6dcd53d7